Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS. INCÁBÍVEL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque demonstrado por declarações testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Embora a reincidência não seja específica, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável ao réu condenado por outros dois crimes, um deles apenado com reclusão e outro praticado em contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e desprovido.